Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718378-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator